Tribunal: TJPA
Processo: 0801365-02.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801365-02.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08013
65-02
.2017.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 7.800-E

AGRAVADA: MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL

ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SUPERIOR A 92% EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Admita-se que o relato contido na peça originária seguido do documental que o acompanha, evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte Autora/Agravada, respeitante a contratação do plano de saúde, bem como boletos indicando o reajuste de mais de 92%, elevando sua mensalidade de R$ 630,93 (seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos) para R$ 1.217,19 (hum mil, duzentos e dezessete reais e dezenove centavos).

2. Conquanto exista expressa previsão contratual para o reajuste por faixa etária, a aplicação de percentual
desarrazoado
, fere o equilíbrio contratual que deve ser mantido entre as partes, como princípio basilar das relações de consumo, segundo se infere no disposto no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (REsp nº 1568244/RJ).

3. Verificou-se, ainda, que os reajustes operados pela Agravante, não obedecem as determinações contidas na Resolução Normativa nº 63 da Agência Nacional de Saúde, quanto aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004.

4. O
periculum in mora
inverso e o
fumus boni juris
, demonstrados, justamente diante do fato de ter a Agravada ingressado na faixa etária em que mais necessita dos cuidados médicos assegurados pelo contrato firmado entre as partes, para o qual estão a restringir-lhe o acesso a tais serviços, pela aplicação do reajuste desproporcional, como no caso dos autos.

5. A tutela de urgência deve ser mantida, porquanto os requisitos do artigo 300,
caput
do Código de Processo Civil se mantem ao caso concreto, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte Autora/Agravada, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08013
65-02
.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 7.800-E

AGRAVADA: MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL

ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em prol de
MARIA JOSÉ BATISTA PIMENTEL
, diminuindo o percentual de reajuste da mensalidade do plano de saúde de 92,02% para 50%, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pela Autora /Requerida, beneficiária do Plano de Saúde contratado. (Proc. nº 0818035-85.2017.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id 220203, a Agravante apresenta tese alegando que o aumento decorrente da mudança de faixa etária ocorrido na mensalidade da Agravada é lícito, em vista dos percentuais de reajuste estarem condizentes com o disposto na legislação em vigor e, constam na proposta de admissão, razão porque restaria ausente o requisito autorizador para concessão da tutela de urgência, pela inexistência de probabilidade do direito alegado

Prossegue afirmando que a manutenção do interlocutório ocasionaria o
periculum in mora
inverso, já que poderia ensejar incentivo para que diversos contratantes requeiram judicialmente a diminuição dos valores dos contratos aos quais anuíram anteriormente e dos quais tinham plena ciência dos reajustes a serem aplicados.

Sustenta, ainda,
que
a inversão do ônus teria se dado de forma genérica e sem qualquer fundamentação e que deveria ser demonstrada expressamente a hipossuficiência da Agravada, bem como a verossimilhança das alegações.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, afirmando restarem presentes os requisitos legais para tanto.

Juntou documentos aos ids. 220206 a 220220.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, foram estes distribuídos inicialmente à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que se declarou suspeita para atuar no feito (id. 220896)

Redistribuído, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo em razão da ausência dos pressupostos legais para tanto ( id. 310426

Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada ao id. 481051.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a apreciá-lo.

Inicialmente destaco que, sendo o Agravo de Instrumento recurso
secundum eventum litis,
esta Instância Revisora analisará questões relativas ao interlocutório combatido, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, a única matéria efetivamente correlata à decisão agravada é atinente à presença
dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em prol da Autora/Agravada
, beneficiária do Plano de Saúde contratado (Proc. nº 0818035-85.2017.8.14.0301),
cujo interlocutório deferiu pleito inicial, diminuindo o percentual de reajuste da mensalidade do plano de saúde de

92,02% para 50%.

O recurso não comporta provimento.

A tutela de urgência deve ser mantida, porquanto os requisitos do artigo 300,
caput
do Código de Processo Civil se mantem ao caso concreto, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte Autora/Agravada, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a argumentação recursal, neste momento, nenhuma delas têm o condão de infirmar a decisão agravada, pois, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1568244/RJ, fixou tese relativa a aferição da legalidade do reajuste da mensalidade de planos de saúde.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE
. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
[...]
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. [...]

(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Portanto, ainda que reste assente que o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde por implemento de idade não é, por si só, abusivo,
devem ser analisados elementos outros, a fim de verificar a licitude do reajuste aplicado, dentre os quais a razoabilidade
.

Verifica-se que a Agravada juntou comprovantes da contratação do plano, bem como boletos indicando o reajuste de mais de 92%, elevando sua mensalidade de R$ 630,93 (seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos) para R$ 1.217,19 (hum mil, duzentos e dezessete reais e dezenove centavos).

Assim, conquanto exista expressa previsão contratual para o
reajuste de mensalidade do plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário
, a aplicação de percentual expressivo como o do caso em análise é
desarrazoado
, fere o equilíbrio contratual que deve ser mantido entre as partes, como princípio basilar das relações de consumo, segundo se infere no disposto no artigo
4º
, inciso
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
(REsp nº 1568244/RJ).

Verificou-se, ainda, que os reajustes operados pela Agravante não obedecem as determinações contidas na Resolução Normativa nº 63 da Agência Nacional de Saúde, quanto aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, devem observar os seguintes critérios:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

“I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas
; III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”.

Sendo no caso concreto o produto da soma dos percentuais entre a sétima e décima faixas igual a 152,85% e o produto da soma entre a primeira e a sétima faixas igual a 100,04%, fica demonstrada a violação aos termos da mencionada resolução da ANS.

Nesse Vértice,
seja em razão a ausência de razoabilidade
do percentual aplicado pela operadora do Plano,
seja em razão do descumprimento da determinação
contida no art. 3º, II da Resolução Normativa nº 63 da Agência Nacional de Saúde,
resta assente a ilegitimidade do reajuste aplicado, de modo a se fazer presente o requisito da probabilidade ao provimento do recurso em favor da Autora/Agravada
, beneficiária do Plano de Saúde contratado (Proc. nº 0818035-85.2017.8.14.0301),
cujo interlocutório deferiu pleito inicial, diminuindo o percentual de reajuste da mensalidade do plano de saúde de

92,02% para 50%.

Aqui, o
periculum in mora
inverso e o
fumus boni juris
, demonstrados, justamente diante do fato de ter a Agravada ingressado na faixa etária em que mais necessita dos cuidados médicos assegurados pelo contrato firmado entre as partes, para o qual estão a restringir-lhe o acesso a tais serviços, pela aplicação do reajuste desproporcional, como no caso dos autos.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.02397049-55, 205.241, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03,
Publicado em 2019-06-13
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ABUSIVIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - MULTA COMINATÓRIA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o reajuste abusivo da mensalidade do contrato de seguro de vida em que o segurado tem mais de sessenta anos de idade e mantém vínculo com a seguradora há mais de dez anos - Não há que se falar em redução da astreinte fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando também a importância da medida a ser cumprida e as condições financeiras das partes litigantes
.

(TJ-MG - AI: 10000190709865001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado),
Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 17/01/2020
)

Portanto, demonstrado desde a origem os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida em prol da
Autora/Agravada
, beneficiária do Plano de Saúde contratado (Proc. nº 0818035-85.2017.8.14.0301), agindo corretamente o Juízo de origem, mantenho a integralidade o interlocutório impugnado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020